Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PENHORA. MANDADO. POSSIBILIDADE.

1. O art. 833, inciso II, do CPC, permite a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado desde que esses bens ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e aqueles bens de elevado valor de mercado.

2. A verificação na residência do devedor sobre bens passíveis de penhora não pode ser imputada ao credor, em virtude da dificuldade de dispor de meios para ingressar na residência onde estarão os bens móveis sujeitos a inventário, por isso, torna-se necessário a concessão de ordem judicial para que o oficial de justiça liste os bens móveis encontrados no local conforme preceitua o art. 836, §1o, do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.